Tribunal: TJPA
Processo: 0018566-83.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018566-83.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA BASA

APELADO: RELTON OSVALDO PUREZA PINTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADIN. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM 1987. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA VÁLIDA DO DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco da Amazônia S/A contra decisão monocrática que manteve sentença declarando a inexistência de débito em favor de Relton Osvaldo Pureza Pinto e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, em razão de inscrição indevida no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN), sem notificação prévia ou comprovação válida do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a nota promissória apresentada comprova a existência válida do débito;
(ii) avaliar a obrigatoriedade de notificação prévia para inscrição no CADIN; e
(iii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota promissória emitida em 1987, apresentada pelo agravante, não comprova a existência válida do débito, especialmente diante da ausência de cobrança judicial ou extrajudicial nos mais de 30 anos subsequentes, o que compromete sua exigibilidade.

A notificação prévia é requisito indispensável para a regularidade da inscrição no CADIN, conforme art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor e art. 2º, § 2º, da Lei nº 10.522/2002, sendo obrigação do credor comunicar o devedor com antecedência mínima de 75 dias, o que não foi comprovado pelo banco agravante.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), dispensando a necessidade de comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência válida do débito não se presume, sendo obrigação do credor comprovar sua exigibilidade e origem, especialmente em casos de inscrições em cadastros restritivos.

A notificação prévia ao devedor é requisito essencial para a regularidade da inscrição no CADIN, conforme art. 43, § 2º, do CDC e art. 2º, § 2º, da Lei nº 10.522/2002.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV e VI, e 43, § 2º; Lei nº 10.522/2002, art. 2º, § 2º; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1343705/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 06/03/2020;

STJ, REsp 1637649/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 01/06/2017;

STJ, AgRg no REsp 1828004/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 13/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco da Amazônia S/A contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação Cível interposta, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito em favor de Relton Osvaldo Pureza Pinto, além de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação inicial foi ajuizada pelo agravado sob o argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN), sem qualquer notificação prévia ou comprovação de débito existente.

Na contestação, o agravante alegou que a inscrição decorreu de inadimplência de nota promissória emitida em 1987, na qual o agravado figurava como avalista.

O Juízo de origem acolheu os pedidos iniciais, entendendo que o banco não demonstrou a validade do débito, tampouco comprovou a notificação prévia do agravado acerca da inscrição. Por conseguinte, declarou a inexistência da dívida e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Inconformado, o Banco da Amazônia interpôs recurso de apelação, defendendo a regularidade da inscrição no CADIN e a inexistência de ato ilícito capaz de justificar a indenização por danos morais.

Por sua vez, a apelação foi monocraticamente rejeitada, fundamentando-se na ausência de prova da dívida e na falta de cumprimento do dever de comunicação previsto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Por meio deste Agravo Interno, o Banco sustenta que a nota promissória apresentada nos autos comprova a existência do débito e que a notificação prévia ao devedor não seria exigida em casos de inscrição no CADIN, conforme a legislação específica. Requer a reforma da decisão agravada, alegando que a condenação é indevida.

Em sede de contrarrazões (ID nº 22715518), a parte agravada afirma que o julgamento monocrático agravado bem analisou e atestou as ilegalidades cometidas pelo Banco agravante, razão pela qual, requer no mérito que seja negado provimento ao agravo interno.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O recurso de agravo interno confronta o entendimento no sentido de negar provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por Danos Morais, tendo por análise a seguinte inferência:

“(...) o recorrente não se desincumbiu do encargo processual que lhe competia e, por via de consequência, a tese acatada no Primeiro Grau de inexigibilidade do débito não merece reparo nesta instância revisora.

Ultrapassado esse ponto, em relação à inscrição da dívida no CADIN, melhor sorte não assiste ao apelante, porquanto não demonstrou que o procedimento foi antecedido pela notificação formal do alegado devedor avalista, conforme exige o artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Somado a isso, destaco que especificamente para a inscrição no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), a comunicação prévia do débito ao devedor é etapa fundamental do procedimento, na forma do § 2º do art. 2º da Lei nº 10.522 /02, e deve ser observada, sobretudo porque haverá o interstício de 75 dias entre a comunicação e o registro, de forma que nesse prazo o devedor poderá providenciar a regularização da situação que deu causa a inclusão para que se proceda à respectiva baixa, na forma do § 5º do referido dispositivo legal.

Concluo assim, que o banco, como fornecedor de serviços, falhou na sua obrigação de comunicar previamente o autor sobre a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, caracterizando prática abusiva e falha grave no dever de transparência e informação previsto nos artigos 6º, IV e VI do CDC.

Patente, portanto, o dever de indenizar o dano moral
in re ipsa
, presente nas hipóteses de protesto e inscrição indevida de pessoa física ou jurídica adimplente no registro público de maus pagadores, sendo prescindível de prova do abalo.

Quanto ao valor de indenização, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está coerente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de servir de equilíbrio à compensação pela dor sofrida, sem permitir o enriquecimento indevido. (...)”

Pontos a serem reafirmados:

Da Comprovação da Existência do Débito

O agravante sustenta que a nota promissória apresentada nos autos é suficiente para comprovar a legitimidade da dívida, na qual o agravado figura como avalista. Contudo, tal argumento não merece acolhida.

Conforme destacado na decisão agravada, a nota promissória foi emitida em 1987, e não há nos autos qualquer evidência de que o título tenha sido objeto de cobrança judicial ou extrajudicial nos mais de 30 anos subsequentes.

Ademais, o banco não apresentou prova de que notificou o agravado antes de proceder à inscrição em cadastros restritivos, requisito essencial para legitimar a restrição de crédito, nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse contexto, o banco agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a origem válida da dívida ou o cumprimento de seu dever de comunicação, requisitos indispensáveis para a negativação.

Da Notificação Prévia e Regularidade da Inscrição no CADIN

O banco agravante defende que a notificação prévia ao consumidor não seria exigida em inscrições no CADIN, sustentando que o procedimento segue legislação específica (Lei nº 10.522/2002), todavia, o § 2º do art. 2º da referida legislação determina expressamente a necessidade de comunicação prévia, com antecedência mínima de 75 dias, permitindo ao devedor regularizar a situação antes da inclusão de seu nome no cadastro.

No caso dos autos, bem restou firmado que o agravante não comprovou que notificou o agravado sobre a inscrição, configurando grave falha no dever de informação e transparência exigida pelo art. 6º, IV e VI, do CDC.

Da Configuração do Dano Moral e do Valor Indenizatória

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando a necessidade de comprovação de prejuízo concreto.

Outrossim, impende sopesar que a inclusão do nome do agravado no CADIN, sem comprovação da dívida e sem notificação prévia, violou direitos da personalidade, ensejando a reparação moral.

Quanto ao valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entende-se que está adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano causado e evitar o enriquecimento indevido, além de cumprir o caráter pedagógico da condenação.

Dessa feita, reafirmo a perspectiva no sentido de negar provimento ao recurso de agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025